Tribunal: TJDFT
Processo: 0729374-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 50298713, uma vez que o pedido de reconsideração não possui previsão legal. Ademais, a argumentação apresentada pela agravante não é suficiente para infirmar os fundamentos expostos no ID 49717530. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411